Tribunal: TJES
Processo: 0019744-46.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019744-46.2019.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NAOR SILVA DE ALMEIDA e outros (5)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Remessa Necessária e

recurso de

Apelação Cível
interpost
o
pelo Estado do Espirito Santo em face da r.
sentença

fls.
305/309
,
integrada pela decisão de fls. 358/359
que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018,
garantindo-lhe
s
o direito a posição que ocupava antes da alteração do instrumento regulatório do certame, além de vaga
no
curso de formação.

O magistrado concedeu, ainda, a tutela provisória requerida para o fim de determinar ao Estado que permita aos autores, contanto que aprovados em todas as etapas do certame, inclusive no curso de formação, dentro do número de vagas oferecidas, a participação na solenidade de formatura, com a consequente nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente, observada a classificação.

Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatício sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00.

Em suas razões
de apelação
,
às fls.
361/376
,
alega o Estado,
preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e pela impossibilidade jurídica de nomeação e posse dos candidatos sub judice antes do trânsito em julgado. No mérito, afirma a legalidade a retificação do edital pela banca examinadora;

ausência de direito adquirido
ao
resultado preliminar e sem homologaç
ão
do concurso;
impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões às fls. 390/405.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise das irresignações.

Discute-se nos presentes autos a (i)legalidade do ato praticado pela Administração Pública,
que editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente
(Edital de Abertura n. 01/2018)
, após a sua realização e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação.

A temática relacionada

à
alteração das regras do edital no decorrer do certame já foi exaustivamente analisada por este Tribunal de Justiça que, em uníssono, a considera ilegal. Confira-se:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PREJUÍZO DE CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CONSIDERADO APTO PELA REGRA EDITALÍCIA ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. - O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira (MS 27160, Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 18-12-2008, publicação: 06-03-2009).

2. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.
Nesse sentido
:
Agravo de instrumento n. 0017005-03.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020; Agravo de instrumento n. 0021200-31.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 21.02.2020; (...) - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

Ainda, em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“
O poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190211789, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022).

Dessa forma, c
omo se sabe, o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos,
mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.

(EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013)
.

E, mais recentemente, reafirmando a sua posição:

“
[...] A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia [...]”
. (RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

In casu
, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico.

Relembro que o edital de concurso público não é – nem poderia ser - engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

Nesse sentido, destaco a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008). 2.
Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira.
Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambiguidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4.
A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos.
5. Ordem denegada (STF, MS n.º 27160, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, J 18/12/2008, DJ 05/03/2009).

Neste caso, contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não se confundindo a hipótese dos autos como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos.

O entendimento ora adotado encontra guarida neste Egrégio Tribunal, conforme julgados que seguem:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.
2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal
. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190130948, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.
2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital
.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). 3.
In casu, a alteração das regras do edital pela banca examinadora após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal. 4. Assim, é evidente que a Administração Pública possui a prerrogativa de anular ou de revogar seus próprios atos em consonância com o princípio da autotutela (art. 53 da Lei n° 9.784/99 e Súmula n° 473 do STF), porém as eventuais modificações do edital devem ser excepcionais, ou seja, para os casos em que for necessário adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, sempre observando os princípios da legalidade, vinculação ao edital, razoabilidade e moralidade. 5. Portanto, em atenção aos princípios mencionados, não pode a Administração flexibilizar as regras do edital quanto aos critérios de avaliação psicotécnica no presente caso, tendo em vista que gerou nítidos prejuízos ao apelante e está em discordância com os preceitos constitucionais vigentes
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126102, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

Não há que se falar de sentença extra petita, porque
as
autor
as
realiz
aram
pedido expresso
de concessão de tutela provisória para assegurar a participação no curso de formação, bem como nomeação e posse.

Quanto à alegada impossibilidade jurídica de nomeação,
o
c.
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a nomeação e posse de candidato a cargo público antes do trânsito em julgado da ação, na medida em que, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado, afastando-se, portanto, o periculum in mora, vejamos
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação. Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016.

2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017.

3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1365485/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 02/09/2020)

Destaco, ainda, trechos da decisão proferida pelo e. Des. N
amyr carlos de souza filho (2ª câmara civil), no pedido de efeito suspensivo à apelação n. 5000886-46.2022.8.08.0000, pela qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo estado em caso semelhante.

“
A propósito da matéria em exame, tem-se por i
nevitável a observância da “
orientação pacífica desta Corte, segundo a qual a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação, porquanto, nesses casos, o pagamento representa apenas uma consequência lógica da investidura no cargo
” (STJ - AgInt no REsp 1692759/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

Neste ponto, importa destacar que o Magistrado de Primeiro Grau foi preciso ao consignar que a nomeação e posse deverão ser implementadas “
caso aprovada em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação
”. Nota-se, portanto, que, além de expressamente determinado que deve ser respeitada a ordem de classificação entre os candidatos, tais providências, alusivas à nomeação e posse, só poderão ser realizadas se a parte Autora da demanda lograr êxito em todas as etapas do concurso, o que nem sequer restou questionado neste incidente pelo Requerente.

Por fim,
revela-se substancialmente importante enfatizar que as medidas em questão – nomeação e posse – foram ordenadas em caráter provisório, de modo que tal pronunciamento, por possuir natureza provisória, pode ser revogado a qualquer momento, não podendo a parte beneficiada valer-se da Teoria do Fato Consumado, conforme decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em precedente submetido à sistemática da
Repercussão Geral
, onde firmada a seguinte compreensão
,
in verbis:

“
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
.

2.

Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
.

3.
Recurso extraordinário provido.

(
STF
RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Isto posto, sem prejuízo da matéria de fundo quando do julgamento do recurso principal, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, nos termos da fundamentação retro aduzida”.

Por fim, destaco ementa de Acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal, em caso semelhante, no qual também foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado vejamos:

PROCESSUAL CIVIL–AGRAVO INTERNO EM REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.012, § 3º e § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALTERAÇÃO DE EDITAL – ILEGALIDADE –
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO –POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrente poderá requerer ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo que, por força da lei, será recebido apenas no efeito devolutivo.

2. Cabe ao recorrente demonstrar, na formulação do pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2.Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, se não há razão para a reforma da decisão hostilizada.
(TJES, PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO 5000884-76.2022.8.08.0000, RELATOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, Julgado em 20/09/2022)

Dessa forma, entendo pela manutenção da concessão da tutela provisória para o fim de determinar ao Estado que permita as autoras, contanto que aprovadas em todas as etapas do certame, inclusive no curso de formação, dentro do número de vagas oferecidas, a participação na solenidade de formatura, com a consequente nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso do Estado.

Em razão do improvimento do recurso, em sede recursal, majoro os honorários devidos pelo Estado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

CONCURSO
PÚBLICO
- ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS REGRAS DO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Discute-se nos presentes autos a (i)legalidade do ato praticado pela Administração Pública,
que editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente
(Edital de Abertura n. 01/2018)
, após a sua realização e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação.

2 -
O edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame
.

3
-
In casu
, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico
.

4
-
O edital de concurso público não é engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

5
-
Neste caso, contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não se confundindo a hipótese dos autos como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos.

6
-
Recurso do Estado desprovido
.

7 – Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.